Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721526-06.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, FERNANDO ROCHA LUCK, ANDERSON ARAUJO DA MOTA D E S P A C H O Intime-se a peticionante (INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA - nova de nominação de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) para se manifestar acerca da resposta do Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (ID 55510623). Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora